Tribunal: TJSP
Processo: 1039916-06.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
S

AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – Preliminar arguida que já foi afastada
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Autor portador de diabetes mellitus tipo I – Pretensão ao fornecimento gratuito de bomba de infusão de insulina e insumos, e medicamentos – Necessidade comprovada – Hipossuficiência financeira – Obrigação do fornecimento pelo SUS – Art. 196 da CF – Sentença de procedência mantida

Ementa:
S

AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – Preliminar arguida que já foi afastada
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Autor portador de diabetes mellitus tipo I – Pretensão ao fornecimento gratuito de bomba de infusão de insulina e insumos, e medicamentos – Necessidade comprovada – Hipossuficiência financeira – Obrigação do fornecimento pelo SUS – Art. 196 da CF – Sentença de procedência mantida
VERBA HONORÁRIA – Fixação em 10% sobre o valor da causa – Valor excessivo tendo em vista a simplicidade da demanda – Redução para R$ 2.500,00 por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC)
MULTA COMINATÓRIA – É possível a cominação de multa diária para pessoas de direito público, nos termos do art. 537 do CPC – Critério de razoabilidade na fixação, que foi observado
Recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133332
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039916-06.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado DENYS RICARDO BRAGA DA COSTA PIMENTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial provimento
ao recurso para os fins que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039916-06.2016.8.26.0053 -Voto no 29894 - B
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1039916-06.2016.8.26.0053
APTE. : ESTADO DE SÃO PAULO
APDO. : DENYS RICARDO BRAGA DA COSTA PIMENTA
COMARCA: SÃO PAULO 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : SÉRGIO SERRANO NUNES FILHO
VOTO No: 29894
EMENTAS
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL Preliminar arguida
que já foi afastada
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
Autor portador de
diabetes mellitus tipo I Pretensão ao fornecimento gratuito de
bomba de infusão de insulina e insumos, e medicamentos

Necessidade comprovada
Hipossuficiência financeira

Obrigação do fornecimento pelo SUS Art. 196 da CF Sentença
de procedência mantida
VERBA HONORÁRIA Fixação em 10% sobre o valor da causa
Valor excessivo tendo em vista a simplicidade da demanda
Redução para R$ 2.500,00 por apreciação equitativa (art. 85, §
8o, do CPC)
MULTA COMINATÓRIA
É possível a cominação de multa
diária para pessoas de direito público, nos termos do art. 537 do
CPC Critério de razoabilidade na fixação, que foi observado
Recurso parcialmente provido
RELATÓRIO
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pelo
apelado em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, objetivando o
fornecimento gratuito de bomba de infusão de insulina e insumos apontados na
inicial, necessários ao seu tratamento de diabetes mellitus tipo I, enfermidade da
qual é portador, com sucessivos episódios de hipoglicemias assintomáticas, com
perda de visão (retinopatia) e nefropatia.
A r. sentença de fls.127/128 julgou procedente a ação,
mantendo a liminar concedida a fl. 46, para determinar que a ré forneça ao autor
o parelho terapêutico e seus insumos, bem como medicamentos indicados na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039916-06.2016.8.26.0053 -Voto no 29894 - B
3
petição inicial, ou seus genéricos ou de outras marcas com as mesmas
características e efeitos, na quantidade adequada para seu uso pessoal,
mediante apresentação de prescrição médica atualizada. Condenou ainda a
requerida ao pagamento das despesas processuais, bem assim honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa corrigido monetariamente desde
o ajuizamento e acrescido dos juros legais desde a citação.
A ré interpôs recurso de apelação arguindo, preliminarmente,
ausência de interesse processual, sob alegação de que os insumos da insulina
são disponibilizados pela rede pública. Todavia, o autor pleiteia um tipo de
insulina (lispro ou aspart) que não é padronizada. No mérito, aduz que o risco que
envolve a opção do uso de bomba infusora de insulina é de infecção no local do
catéter, assim como possibilidade de ocorrer cetoacidose por falta de açúcar pelo
mal funcionamento da bomba, além de sua indicação ser excepcional; que, no
caso, não foi dada oportunidade de aquilatar a quais terapêuticas o paciente foi
submetido, qual o resultado do monitoramento de glicemia nos últimos tempos,
bem como qual o perfil do paciente; que uma das desvantagens do uso da bomba
é desestimular a consciência de ser portador de doença crônica, retirando a
disciplina do paciente no controle da glicemia; que o Poder Público não pode
estar jungido à aquisição de um só produto ou marca quando há outros no
mercado com a mesma finalidade. Alega ser desnecessária a imposição de multa
para o caso de descumprimento, uma vez que inexiste interesse processual pela
pena cominatória, na medida em que a sua pertinência pode a qualquer momento
ser avaliada pelo magistrado. Por fim, pede a redução do valor fixado de
honorários advocatícios (R$5.290,00), pois está elevado e desproporcional,
sugerindo a quantia de R$500,00, afirmando que a demanda é simples e não
exigiu dilação probatória.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls.
147/159).
O processo foi suspenso em razão da decisão do Colendo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.657.156/RJ, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039916-06.2016.8.26.0053 -Voto no 29894 - B
4
reconheceu a multiplicidade de recursos do tema em questão (fls. 164/170).
Ocorre que ficou decidido no julgamento de 25 de abril de
2018 que os novos critérios só serão exigidos nos processos judiciais que forem
distribuídos a partir do julgamento, que não é o caso dos autos, cuja ação foi
distribuída em 06/09/2016. Assim, passo a analisar o recurso.
FUNDAMENTOS
A preliminar de ausência de interesse processual arguida nas
razões recursais já foi apreciada e afastada no acórdão de fls. 164/170.
Fica assim, rejeitada a preliminar arguida.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
É da competência do Estado prestar serviços de atendimento
à saúde da população, com a cooperação técnica e financeira da União (art. 30,
VII, da Constituição Federal), sendo certo que o atendimento integral é da
competência do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme estabelece o artigo
198, II, da Constituição Federal.
Conforme dispõem os artigos 1o, 5o, 6o e 196 da Constituição
Federal, são assegurados os direitos à dignidade humana, à vida e à saúde.
Não há dúvida de que cabe ao SUS, além da atribuição do
planejamento e organização da distribuição de serviços de saúde à coletividade,
o atendimento individual do necessitado (art. 18, III, letra “a”, da Lei Federal no
8.080/90).
Inegável, pois, a obrigatoriedade de a Administração Pública,
por meio do SUS, fornecer ao doente a medicação de que necessita, sob pena de
causar grave risco à sua saúde.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039916-06.2016.8.26.0053 -Voto no 29894 - B
5
E esta obrigatoriedade se estende a todos os entes políticos
da Federação que devem manter em seus respectivos orçamentos, conforme o
comando da Constituição Federal e da legislação ordinária federal e estadual (Lei
Federal no 8.090/90 e Lei Estadual no 791/95), dotação de créditos para o
financiamento para ações e serviços do SUS (art. 42 e seguintes da Lei no
8.080/90).
Daí a conclusão de que cabe ao Estado dispor em seu
orçamento fiscal e de investimentos sobre verbas destinadas ao gasto com
medicamentos, cujos preços extrapolam as possibilidades econômicas dos
desprovidos de rendimentos suficientes.
A questão central, contudo, que deve ser respondida no
mérito diz respeito aos critérios a serem adotados quando o jurisdicionado, ao ver
recusado seu pedido pela Administração, procura guarida junto ao Poder
Judiciário.
Esta relatoria tem adotado a posição no sentido de que, não
obstante os pedidos sejam feitos em face da dramática urgência do
medicamento, deve o Judiciário acautelar-se no acolhimento do pleito, sob pena
de conceder remédio a quem pode adquiri-lo, ou simplesmente pode ser apenas
um medicamento suplementar, dispensável, ou ainda importado em substituição a
similares existentes no País, quebrando assim o princípio legislativo do SUS de
atendimento, em primeiro lugar, da população mais carente.
No caso em tela, o autor é portador de Diabetes Mellitus tipo
1 e necessita de sistema de infusão, cateteres, aplicador, reservatórios, sistema
transmissor, monitor, sensores, insulinas, fitas e lancetas, conforme prescrição
médica, para controle de sua enfermidade.
Ele não tem condições de arcar com o custo mensal do
tratamento, pois é hipossuficiente, tanto que lhe foi deferida a gratuidade da
justiça (fl. 46).
O relatório médico de fls. 23 confirma a necessidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039916-06.2016.8.26.0053 -Voto no 29894 - B
6
fornecimento dos insumos e fármacos prescritos. Trata-se de itens indispensáveis
ao tratamento do paciente, dada a gravidade da doença com potencial de
complicações, o que justifica a necessidade do tratamento indicado.
E não aproveita a alegação da apelante no sentido de que a
rede pública de saúde disponibiliza tratamento para a enfermidade em questão,
porquanto conforme declaração detalhada do médico que assiste o autor, ele já
utilizou diversos planos de uso de insulina, sem sucesso terapêutico (fl. 23).
Também não se há falar que o Poder Público não pode estar
jungido à aquisição de um só produto ou marca quando há outros no mercado
com a mesma finalidade, considerando-se que o autor requereu os fármacos
independentemente de marca/modelo, observada a compatibilidade entre os
itens, além do fato de que o MM. Juiz “a quo” acenou com a possibilidade de
fornecimento de genéricos ou outras marcas com as mesmas características e
efeitos dos produtos indicados.
Deste modo, não cabe ao Judiciário questionar a adequação
de prescrição emitida por profissional que confirma sua necessidade.
Não se nega que a lista padronizada de medicamentos,
insumos, produtos ou serviços é essencial para a orientação da política de saúde
pública, mas não se presta para servir de único pressuposto ao direito que tem o
cidadão de obter o atendimento objeto da prescrição médica.
O fato de os medicamentos e insumos necessários não
constarem da lista oficial ou padronização estabelecida pela política de saúde ou
de assistência farmacêutica não obsta o fornecimento público, pois as
necessidades da vida têm dinâmica própria, revelando-se incompatível com a
lenta burocracia estatal de listagem ou padronização, não sendo demais lembrar
que as necessidades urgentes e impostergáveis dos pacientes devem ser
avaliadas, conforme específica avaliação médica, e não por modelo abstrato de
padronização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039916-06.2016.8.26.0053 -Voto no 29894 - B
7
Por outro lado, embora não se negue que a Administração
detém certa esfera de liberdade quanto a definir suas prioridades e áreas de
atuação, não pode se amparar na falta de recursos para justificar a não
concessão do medicamento pleiteado.
Não se trata de ignorar o princípio da separação dos Poderes
(art. 2o da CF) ou as normas que disciplinam o orçamento, as quais não descem
a minúcias como dizer quais os medicamentos que deverão ser adquiridos com
os recursos públicos.
Este é o entendimento pacificado desta Corte, nos termos do
enunciado da Súmula no 65, que se aplica, mutatis mutandis, ao caso em apreço:
“Não violam os princípios constitucionais da separação e
independência dos poderes, da isonomia, da discricionariedade
administrativa e da anualidade orçamentária as decisões judiciais
que determinam às pessoas jurídicas da administração direta a
disponibilização de vagas em unidades educacionais ou o
fornecimento de medicamentos, insumos, suplementos e transporte
a crianças ou adolescentes”.
Em suma, a concessão do tratamento cuida apenas de
garantir o cumprimento do disposto no artigo 196 da Constituição Federal e evitar,
desse modo, o risco de dano irreparável à saúde do autor.
Com relação à fixação dos honorários advocatícios tem razão
a apelante.
Na hipótese é cabível o arbitramento por equidade, nos
termos do art. 85, § 8o c.c. incisos do § 2o, do CPC, por se tratar de proveito
econômico inestimável. Com efeito, o bem que se pretende tutelar é a saúde e o
direito à vida, de valor inestimável.
Assim, devem os honorários advocatícios ser arbitrados por
equidade em R$2.500,00, de acordo com o disposto pelo artigo 85, § 8o, do novo
CPC, valor que é adequado à hipótese, considerando-se a simplicidade da causa,
e que remunera o bom trabalho realizado pelo Advogado do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039916-06.2016.8.26.0053 -Voto no 29894 - B
8
No que tange à insurgência da apelante contra as
“astreintes”, vale ressaltar que, no caso em tela, aplicável a multa prevista no art.
537 do CPC, em face de sua natureza coercitiva com o fim de compelir o devedor
a realizar a prestação determinada pela ordem judicial (STJ
1a T., REsp
770.753, Min., Luiz Fux, j. 27.2.07, DJU 15.3.07).
E, deve ela ser fixada levando-se em conta o critério da
razoabilidade, que foi respeitado pelo MM. Juízo “a quo” (fl. 111).
Observo, por fim, não serem devidos os honorários recursais
de que trata o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil na hipótese vertente,
conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça:
“...vislumbrando o nítido propósito de desestimular a interposição
de recurso infundado pela parte vencida, entendo que a fixação de honorários
recursais, em favor do patrono da parte recorrida, está adstrita às hipóteses de
não
conhecimento
ou
improvimento
do
recurso.” (AgInt no REsp
1703414/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 22/02/2018).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso para os fins acima.
REINALDO MILUZZI
Relator